Tribunal: CARF
Processo: 10314.725518/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.725518/2015-64
ACÓRDÃO
3301-014.122 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSMED INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS E MEDICAMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 04/08/2010
COFINS-IMPORTAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
RESTITUIÇÃO.
Não pode ser exercido mediante restituição o direito creditório relativo aos
valores pagos que se tornaram indevidos em virtude da declaração de
inconstitucionalidade no RE no 559.937/RS, que excluiu da base de cálculo
da Cofins-importação os valores do ICMS e da própria contribuição, e que
estejam à disposição do sujeito passivo submetido ao regime de não-
cumulatividade da Cofins, por força do Parecer Normativo Cosit no 1/2017.
Aplica-se ao PIS a ementa da COFINS.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente e Relator

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.122 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725518/2015-64
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Neiva Aparecida Baylon (suplente convocada), e Aniello
Miranda Aufiero Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Bruno Minoru Takii, substituído pela
conselheira Neiva Aparecida Baylon.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de pedido de retificação de Declaração de Importação (DI)
e consequente reconhecimento de direito creditório, apresentado pela empresa COSMED
INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS E MEDICAMENTOS S/A, doravante COSMED, CNPJ no 61.082.426/0002-
07, que restou indeferido pela fiscalização da Alfândega da Receita Federal do Brasil em São Paulo.
Por economia processual, apresento trechos do relatório da decisão de piso:
(...)
A peticionária fundamentou seus pedidos nos seguintes argumentos:
- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 559.937/RS, decretou a inconstitucionalidade
do inciso I, do artigo 7o, da Lei no 10.865/2004, na parte em que acrescenta o valor do ICMS incidente
no desembaraço aduaneiro e das próprias contribuições sociais na base de cálculo do PIS-Importação
e da COFINS-Importação;
- A declaração de inconstitucionalidade foi adotada com efeitos erga omnes e ex tunc;
- Os pedidos apresentados estão de acordo com a Nota PGFN/CASTF no 547/2015;
- Artigos 15 e 16 da Instrução Normativa (IN) RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012.
(...)
Em resposta, a COSMED apresentou a seguinte resposta (fl. 45) (negritos meus):
“COSMED INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS E MEDICAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 61.082.426/0002-07, com sede na Av. Ceci, 282, Tamboré,
Cidade de Barueri, Estado São Paulo por seu Representante Legal, em atendimento ao Termo de
Intimação em epígrafe esclarecer que, com base no artigo 15 da Lei no 10.865/2004, efetuou o devido
aproveitamento de crédito com relação aos tributos recolhidos a título de PIS e COFINS.”
O pleito da interessada foi analisado pela Decisão EQORT/SERAC/ALF/SPO no 108 (fls. 47 a 49), de
04 de maio de 2016, que apresentou a seguinte conclusão:
“[.....].
Ante o exposto, conclui-se pelo indeferimento do pedido de restituição decorrente de retificação de DI,
com fundamento no artigo 166 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), nos artigos 15 e 17
da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004 e no artigo no 70 da IN SRF no 1.300, de 20 de novembro de
2012 e com supedâneo no item no 7.1. da Nota Cosit-E no 63, de 6 de março de 2015.

A 17a Turma da DRJ08, em sessão datada de 30/08/2021, decidiu, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade. Foi exarado o Acórdão 108-
019.985, com a seguinte ementa:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.122 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725518/2015-64
3
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 04/08/2010
RETIFICAÇÃO DE DI. RESTITUIÇÃO DE PIS/COFINS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Carece de certeza e liquidez o direito creditório pleiteado, quando não há comprovação efetiva por
parte do interessado, através da apresentação de documentação hábil e idônea.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-SP, apresentou Recurso
Voluntário contra a decisão, repetindo, basicamente, as mesmas alegações da manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.

II – MÉRITO

II.1 – DO DIREITO À RESTITUIÇÃO
Conforme exposto anteriormente, a lide cinge-se ao direito da Recorrente restituir
valores pagos a maior de PIS-Importação e COFINS-Importação, considerando a declaração de
inconstitucionalidade pelo STF, através do RE 559.937/RS.
Com efeito, a Receita Federal editou o Parecer Normativo Cosit/RFB no 01, de 31 de
março de 2017, no qual estabeleceu as normas a serem observadas nas situações em que o
contribuinte solicita restituição e/ou compensação de indébitos decorrentes dos efeitos de
declaração de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e das próprias contribuições na base de
cálculo do PI/Pasep-importação e da Cofins-importação. Este passou a ser vinculante e de
observância obrigatória pelo Auditor-Fiscal nos procedimentos de análise de pedidos relacionados
à repetição de indébitos, o que inclui os presentes autos.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.122 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725518/2015-64
4
A ora Recorrente aduz que a repetição de indébito do tributo pago a maior é legítima,
uma vez que a sistemática do PIS/COFINS-Importação não se confunde com o regime do PIS e
COFINS previstos nas Leis no 10.637 e 10.833, cujo fato gerador se dá com o faturamento.
A Fiscalização, por sua vez, indeferiu o pedido realizado pela Recorrente com
fundamento nos itens 33 e 35.2, do presente Parecer Normativo que, em linhas gerais, impede a
dupla devolução do crédito através de duas sistemáticas (a da não cumulatividade e a de repetição
do indébito), a saber:
Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
INCLUSÃO DO ICMS E DAS PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E DA COFINS-IMPORTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DAS ATIVIDADES DA RFB. RESTITUIÇÃO. PROCEDIMENTOS.
Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE no 559.937, da
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e das próprias contribuições na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep- Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre operações de
importação.
A decisão do STF em recurso extraordinário na sistemática do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, (antigo Código de Processo Civil), reproduzido no art. 1.035 da Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, (Código de Processo Civil), vincula os procedimentos da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), inclusive os de reconhecimento do indébito tributário, a partir da data da
ciência da Nota Explicativa a que se refere o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/ RFB no 1, de 2014.
A vinculação da RFB à decisão do STF implica o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança
(pagamento indevido ou a maior), mas não implica o dever de deferir pedidos de restituição sem
prévia análise quanto à efetiva existência ou disponibilidade do direito creditório junto à RFB. Deve
haver o cuidado para se evitar a dupla devolução dos valores.
Se o sujeito passivo está sob o regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, pode aproveitar os créditos correspondentes ao pagamento a maior da Contribuição para
o PIS/Pasep- Importação e da Cofins-Importação no desconto daquelas que, atendidas as condições
legais, podem gerar crédito passível de ressarcimento ou de compensação com outros tributos
administrados pela RFB.
[...]
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), artigos 165 a 168; Lei no 9.430,
de 1996, artigo 44; Lei 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil; Lei no 10.522, de
2002, artigo 19; Lei no 10.865, de 2004, artigo 7o,15,17 e 18; Lei Complementar no 118, de 2005, artigo
3o; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, artigos 15, 16 e 70; Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1,
de 2014, artigo 3o; Instrução Normativa SRF no 225, de 2002, artigos 1o, parágrafo único, 2o, caput, e
3o; Instrução Normativa SRF no 247, de 2002, artigos 12, 86 e 87.
Fundamentos:
[...]
V - Possibilidade de aproveitar os pagamentos por outras formas de devolução
V-1. No regime de apuração não-cumulativa
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.122 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725518/2015-64
5
33. Cabe tratar da possibilidade de o sujeito passivo aproveitar os pagamentos indevidos da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação por outras formas de devolução
sujeitas ou não à prévia análise quanto à efetiva existência do indébito (desconto da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins no regime de apuração não cumulativa, declarações de compensação e
pedidos de ressarcimento). Nesses casos, é dever da Administração evitar o enriquecimento sem causa
e a dupla devolução dos valores e disciplinar a análise dos pedidos de restituição, conforme disposto
no § 14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Conforme citado nos itens 23 a 23.2 deste Parecer, não se
pode admitir a dupla devolução ao adquirente e ao importador nos casos de importação por conta e
ordem. Da mesma forma, não se pode admitir a dupla devolução de valores nos casos em que
importâncias equivalentes aos valores indevidos já foram utilizados espontaneamente pelo sujeito
passivo ou estão à sua disposição.
34. Nesse sentido, cabe lembrar que no regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins ao lado do débito tem-se o crédito, apurado nas situações previstas em lei,
inclusive quando do pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação.
35. Como é de conhecimento, as pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, podem descontar créditos para
fins de determinação dessas contribuições em relação às importações em que ocorra o efetivo
pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, nas hipóteses
descritas no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
35.1. Como se trata de situações ocorridas antes de 10 de outubro de 2013, em regra, o indébito
decorrente do efetivo pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação já foi creditado na forma de desconto das Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins,
podendo, inclusive, ter gerado um direito a ressarcimento de eventual diferença de saldo credor
destas últimas. Referido saldo é passível de ressarcimento ou de compensação com outros tributos,
nas hipóteses em que a legislação das mencionadas contribuições permite essa utilização (exemplo,
art. 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005), observada a legislação específica aplicável à matéria.
35.2. Logo, não se admite o duplo aproveitamento ou a dupla devolução dos mesmos valores por meio
de duas sistemáticas de utilização de créditos (a da não cumulatividade e a de repetição do indébito).
[...]
A despeito da duplicidade de sistemática, a decisão de piso exarada entendeu ainda
que não houve a devida comprovação do creditamento dos valores pagos a maior a título de
PIS/COFINS – Importação, a saber:
“É certo, portanto, que a decisão proferida pelo STF produz efeitos retroativos, pois ausente a
modulação dos seus efeitos, devendo, então, ser considerado como base de cálculo do PIS/COFINS-
Importação apenas o valor aduaneiro, na hipótese do inciso I, do caput, do art. 3o da Lei no
10.865/2004 (“a entrada de bens estrangeiros no território nacional”). Todavia, em se tratando de
empresa incluída no regime de apuração não-cumulativa da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, como é o caso da COSMED, o que lhe permite gerar crédito em sua contabilidade dos valores
pagos a título de PIS/COFINS-Importação, a teor dos artigos 15 e 17 da Lei na 10.865/2004, abaixo
reproduzidos (texto vigente à época dos fatos), para que ela faça jus à restituição deve comprovar
inequivocamente que o indébito não foi aproveitado.”

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.122 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725518/2015-64
6
Do que se extrai dos fundamentos que embasaram a decisão a quo é que a
Recorrente, por estar incluída no regime de apuração não-cumulativa da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, deveria ter comprovado de forma inequívoca o não aproveitamento do
indébito, para fins de afastamento do duplo aproveitamento, razão pela qual foi aplicado de forma
restrita o comando previsto nos itens 33 e 35.2 do Parecer Normativo Cosit no 1/2017, cujo intuito
é evitar o duplo aproveitamento.
O mesmo entendimento também foi adotado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 3a Seção de Julgamento deste Colegiado, conforme Acórdão no 3302.008-149, Sessão de
30/01/2020, de relatoria do Conselheiro Walker Araújo, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/10/2013
COFINS-IMPORTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO.
Não pode ser exercido mediante restituição o direito creditório relativo aos valores pagos que se
tornaram indevidos em virtude da declaração de inconstitucionalidade no RE no 559.937/RS, que
excluiu da base de cálculo da Cofins-importação os valores do ICMS e da própria contribuição, e que
estejam à disposição do sujeito passivo submetido ao regime de não-cumulatividade da Cofins, por
força do Parecer Normativo Cosit no 1/2017.
Aplica-se ao PIS a ementa da COFINS.

Ademais, conforme se extrai do item 7.1 da Nota COSIT-E no 63, de 06 de março de
2015, não há que se falar em prejuízo econômico, uma vez que a presente importação gerou direito
à apuração de créditos, quando o importador está sujeito ao regime de apuração não cumulativa,
senão vejamos:
(...)
“O importador está sujeito ao regime de apuração não cumulativa, a importação gerou direito à
apuração de créditos: nessa situação, não há prejuízo econômico, eis que a um débito maior
corresponde um crédito aumentado no mesmo valor. Portanto, não cabe qualquer pleito por parte do
contribuinte, isto porque:
▪ os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins decorrentes da importação já foram
aproveitados no regime de apuração não cumulativa;
▪ os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins decorrentes da importação já foram ou
ainda podem (desde que não prescritos) ser ressarcidos em dinheiro ou compensados com outros
tributos nas hipóteses em que a legislação das mencionadas contribuições permite essa utilização
(exemplo, art. 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005), observada a legislação específica sobre
ressarcimento e compensação; ou
▪ os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins decorrentes da importação ainda se
encontram disponíveis, podendo ser utilizados nas formas previstas na legislação específica, desde
que não decorrido o prazo prescricional.”
Assim, correta a decisão de piso por seus próprios fundamentos.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.122 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725518/2015-64
7

III - CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior

Fl. 136
DF CARF MF
Original